Tribunal: STF
Processo: RE 1405560
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI 10.855/2004, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 13.324/2016. ALTERAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE 50 (CINQUENTA) PARA 70 (SETENTA) PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DISSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - APOSENTADO - GDASS - PATAMAR DE 70 PONTOS - DIREITO À PARIDADE TEM TERMO FINAL NA DATA DA IMPLANTAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO (23/05/2009) - MODIFICAÇÃO DADA PELA LEI 13.324/16 QUE VAI CONTRA PRECEDENTE VINCULANTE E ESTABELECE PATAMAR MÍNIMO PARA SERVIDORES ATIVOS DE 70 PONTOS - RESTABELECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO ATÉ O LIMITE DE TAL PERCENTUAL - ENTENDIMENTO FIRMADO NO AMBITO DE 7ª TR - TEMA 294 DA TNU - RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.“ (Doc. 12, p. 5)



    Desproveram-se os embargos de declaração opostos (Docs. 16 e 17).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, afirma que o acórdão recorrido contrariou a interpretação conferida aos artigos 2º, 5º, caput, e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição da República, desrespeitando, outrossim, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do Tema 983 de Repercussão Geral e a Súmula Vinculante 37 (Doc. 19, p. 1-17).



    A parte recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Doc. 21, p. 1-7).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos.



     A irresignação veiculada no recurso sub examine versa especificamente sobre a paridade referente à GRATIFICAÇÃO de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, após a conclusão do primeiro ciclo avaliativo da referida gratificação de desempenho, por conta da alteração ocorrida por intermédio da Lei 13.324/2016.



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de não ser possível, a pretexto de paridade, a extensão aos servidores públicos inativos da alteração do limite mínimo de 50 (cinquenta) para 70 (setenta) pontos, para fins de recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS, prevista no artigo 11, § 1º, da Lei 10.855/2004, com a redação atribuída pela Lei 13.324/2016. Nesse sentido, foram as decisões proferidas no Recurso Extraordinário 1.354.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2021; no Recurso Extraordinário 1.346.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/10/2021; e no Agravo Interno no Recurso Extraordinário 1.391.054, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022, que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PONTUAÇÃO MÁXIMA DEVIDA AO SERVIDOR EM ATIVIDADE. EXTENSÃO A INATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora da presente ação, fixando os ônus de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente